Tribunal: TJMT
Processo: 1000932-84.2025.8.11.0010
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000932-84.2025.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE LUIS BRITO DE OLIVEIRA - CPF: 061.469.751-41 (APELANTE), LUCIMAR MARTINS DOS SANTOS - CPF: 708.484.161-04 (ASSISTENTE), DEMILSON CARRASQUEIRA DE SOUSA - CPF: 571.838.301-44 (ASSISTENTE), COLETIVIDADE (VÍTIMA), JAIME DA SILVA - CPF: 474.193.421-72 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA CONSUMO
PESSOAL
. IMPOSSIBILIDADE. DESTINAÇÃO MERCANTIL COMPROVADA.
DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA NATUREZA DA DROGA ISOLADAMENTE.
PENA-BASE REDIMENSIONADA DE OFÍCIO. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA
CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, III
, DA LEI 11.340/2006
.
INVIABILIDADE
. PROXIMIDADE DE ESTABELECIMENTO RECREATIVO
, ESCOLA E IGREJA
. RECURSO DESPROVIDO COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, c/c art. 40, III
,
Lei 11.343/06), à pena de 8 anos, 6 meses e 2 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 850 dias-multa.

2. Fatos relevantes:
(i)
apreensão de 12 porções de pasta-base de cocaína totalizando 18,89g, balança de precisão e R$ 1.151,00 em espécie;
(
ii
)
entorpecentes encontrados embalados individualmente, escondidos no interior de sofá;
(
iii
)
relatório de análise do aparelho celular demonstrando conversas sobre venda de drogas e vinculação a facção criminosa;
(
iv
)
residência situada a menos de uma quadra de campo de futebol e próxima a escola,
campo de futebol
e igreja;
(v)
pena-base fixada acima do mínimo legal com
fundamento
exclusiv
o
na natureza da droga.

3.
Requerimentos do recurso:
(i)
desclassificação da conduta para porte de drogas para consumo pessoal;
(
ii
)
subsidiariamente, exclusão da causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei de Drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se há elementos suficientes para caracterizar o tráfico de drogas ou se a conduta deve ser desclassificada para porte para consumo;
(
ii
)
analisar a aplicabilidade da causa de aumento de pena do art. 40, III, da Lei 11.343/06;
(
iii
)
examinar
, de ofício,
a
pena-base aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
As circunstâncias da apreensão, associadas ao valor em dinheiro e à análise do conteúdo extraído de aparelho celular co
nfirm
am a destinação comercial da droga, inviabilizando a pretendida desclassificação para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

6
.
É indevida a exasperação da pena-base com fundamento apenas na natureza da droga, sem análise conjunta com a quantidade, quando esta não se mostra expressiva.

7
.
A causa de aumento do art. 40, III, da Lei 11.343/06 incide quando o crime
for
cometido nas imediações de estabelecimentos tutelados pela norma, sendo suficiente a proximidade que configure rápido acesso ao local, independentemente de comprovação de comércio efetivo no estabelecimento.

IV. DISPOSITIVO

8
.

Recurso desprovido
, com providência de ofício.

__________

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/06,
arts
. 28, 33,
caput
, 40, III, e 42; CP,
arts
. 33, § 2º,
“
a
”
, e 61, I.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ,
AgRg
no HC 886.554/MG, HC 939044/SC,
AgRg
no REsp n. 1.845.613/SC; TJMT, Enunciados 03 e 08 da TCCR.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
pela
Defensoria Pública de Mato Grosso em favor
do acusado

José Luiz Brito de Oliveira

contra a sentença
d
o Juízo da
3ª

Vara
da Comarca
de
Jaciara
, nos autos da ação penal n.
100
0932
-
84
.202
5
.8.11.00
1
0
, que
o

condenou
pela prática do crime

de tráfico de drogas

(
art. 33,
caput
c/c art. 40, III,

da
Lei n. 11.343/06)
,
à pena de
8
(
oito
) anos
,

6
(
seis
) meses

e
2 (dois) dias

de reclusão
,
em

regime inicial

fechado
, e
ao pagamento de

8
50

(
oitocentos e
cinquenta
)

dias-multa
.

Em suas
razões recursais
, a
defesa requer
a desclassificação do delito para
o ilícito administrativo
de porte de drogas para consumo
pessoal
(art. 28 da Lei n. 11.343/2006).

Subsidiariamente
, a defesa postula a
exclusão da causa de aumento prevista no artigo 40, III, da Lei de Drogas

(id.
295192442
).

Nas

contrarrazões
, o Ministério Público
se
manifest
a
pelo
desprovimento
do recurso

(id.
295192444
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opin
a
pelo

des
provimento

do recurso

(id.
305078367
).

É
a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O acusado

José Luiz Brito de Oliveira

fo
i

denunciad
o
pela prática do crime de
tráfico de drogas
(art. 33,
caput
c/c art. 40, III,

da
Lei n. 11.343/06)
,
com base no seguinte contexto
fático narrado na
inicial
acusatória:

“
(...)
Consta do caderno informativo que, em 27 de fevereiro de 2025, por volta das 06h00, na residência situada na Rua 10, Quadra 07, n. 62, Bairro Jardim Aeroporto II, Município de Jaciara, nesta Comarca, JOSÉ LUIS BRITO DE OLIVEIRA adquiriu, tinha em depósito, guardava e entregou a consumo de terceiros, drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme laudo de ID 188802624.

Segundo restou apurado, na data dos fatos, a equipe composta pelos Policiais Civis Lucimar Martins dos Santos,
Demilson
Carrasqueira de Sousa e Jaime da Silva, diligenciaram até o local em cumprimento ao mandado de busca e

apreensão criminal n. 1000528-33.2025.8.11.0010, em desfavor de JOSÉ LUIS, no intuito de localizar, drogas ilícitas e objetos que possam ser produtos de crimes.

Ato contínuo, ao comparecerem no local, os agentes policiais efetuaram buscas na residência, ocasião em que localizaram, embaixo de um sofá no quarto, uma sacola plástica contendo 12 (doze) unidades de substâncias análogas à pasta base de cocaína, com massa bruta de 18,89 g (dezoito gramas e oitenta e nove centigramas), conforme laudo de drogas (ID 188802624).

Inclusive, foi constatado que os entorpecentes localizados estavam embalados, indicando que JOSÉ utilizava a residência como ponto de venda de entorpecentes na região.

Ainda, foi localizada a quantia de R$ 1.151,00 (mil cento e cinquenta e um reais) em moeda corrente, 01 (uma) balança de precisão, bem como três peças de roupas novas, com tamanhos variados, sendo uma camiseta Giorgio Armani “GG”, uma camiseta da marca “Lacoste” tamanho “P”, uma calça da marca “Pitty”, de cor preta e um boné da marca “Lacoste”, de cor preta, além de um aparelho celular da marca “
Redmi
”, conforme termo de exibição e apreensão (ID 188802603).

Ressalta-se, ainda, as circunstâncias em que o increpado foi preso, somada ao tipo e quantidade das substâncias apreendidas, forma como estavam acondicionadas, as declarações e testemunhos, e o próprio flagrante do denunciado, são suficientes para confirmação da empreitada criminosa.

Ademais, conforme investigado pela autoridade policial, foi apurado que próximo à residência utilizada para o comércio de entorpecentes, funciona a Escola Municipal Magda Ivana, o Instituto Federal do Mato Grosso (IFMT) - Centro de Referência de Jaciara e a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, consoante relatório de investigações 2025.13.34475 (ID 189566636), sendo certo que o crime foi perpetrado nas proximidades de igreja e estabelecimento de ensino.

A materialidade está consubstanciada no boletim de ocorrência (ID 188802600), nos depoimentos colhidos nos autos (ID 188802601 e ID 188802602), no laudo de drogas (ID 188802624), termo de exibição e apreensão (ID 188802603) e relatório de investigações 2025.13.34475 (ID 189566636
).
(...)
”
(
id.
295192398
).

Encerrada a instrução processual, a pretensão punitiva foi julgada
procedente para condenar
o
a
cusad
o

nos termos da denúncia, razão pela qual
lhe
foi imposta
a
sanção
privativa de liberdade de
8 (oito) anos
,

6
(
seis
) meses

e
2 (dois) dias
de reclusão
, em
regime inicial

fechado
, e
o pagamento de

8
50
(oitocentos e
cinquenta
)
dias-multa.

Inconformado, o acusado interpôs recurso de apelação criminal, cujos termos passo a examinar.

1
. PEDIDOS ABSOLUTÓRIO E DESCLASSIFICATÓRIO

A defesa postula a desclassificação da conduta para o
ilícito administrativo previsto
no art. 28 da Lei 11.343/06, sob o argumento de insuficiência probatória quanto à finalidade mercantil da droga apreendida, sustentando que os entorpecentes se destinavam ao consumo próprio.

O
pedido não merece prosperar.

O crime de tráfico de drogas e a conduta de porte para uso, previstos nos artigos 33 e 28 da Lei 11.343/06,
respectivamente,
compartilham verbos nucleares semelhantes, de modo que a diferença essencial entre as condutas
reside no
dolo
específic
o

quanto à destinação da
substância.

A definição do tipo penal aplicável deve se basear na análise das provas, de acordo com as particularidades elencadas no art. 28, § 2º, da Lei 11.343/06 - quantidade, variedade, natureza, circunstâncias, local em que se desenvolveu a ação, conduta, antecedentes e condições sociais e pessoais do agente
.

Diante disso, na apuração
de crime de tráfico de
entorpecentes, o
testemunho dos agentes integrantes das forças de segurança pública que atuam diretamente no combate ao tráfico
é essencial para elucidação
do contexto delituoso
, sobretudo em virtude do caráter clandestino das infrações desta natureza, que exige o desenvolvimento de contato direto com testemunhas e usuários, para a identificação dos responsáveis pela prática criminosa.

Assim
,
no âmbito deste Sodalício,
firmou-se

entendimento
de
que
o depoimento dos policiais é de grande valia na prova do tráfico de drogas, não podendo a sua credibilidade ser esvaziada apenas em razão de sua função, exceto diante da presença de indícios concretos aptos a desaboná-lo
(
E
nunciado n. 08
–
TCCR
/
TJMT
)
.

Na espécie, a materialidade delitiva resta inquestionável, demonstrada pelo Boletim de Ocorrência, Termo de Exibição e Apreensão e Laudo Pericial, que atestou a apreensão de 12 porções de pasta-base de cocaína, já embaladas para o comér
cio,
com massa bruta de 18,89g, além de
uma
balança de precisão e R$ 1.151,00
(mil cento e cinquenta e um reais)
em espécie.

Quanto à autoria e à finalidade da conduta,
o Relatório
de Análise de Dados
n. 202
5
.13.
48
186
e
a
prova oral produzida é clara e coesa no sentido de caracterizar a merc
a
ncia, e não o mero consumo pessoal alegado pela defesa
.

Em juízo, o investigador
de
polícia

Lucimar Martins
d
os Santos
narrou que a equipe se deslocou ao endereço do acusado para cumprimento do mandado de busca e apreensão. Disse que encontraram 12
(doze)
porções de substância análoga à pasta-base em um sofá, entre a almofada e a espuma,
uma
balança,

além
de aproximadamente R$ 1.000,00 em espécie dentro de uma bíblia
.
Afirmou que o réu não apresentou justificativa para a balança e que negou que o dinheiro fosse proveniente do tráfico
.
Confirmou que há uma escola, um campo de futebol e um campus do IFMT próximos à residência
(mídia audiovisual – id.
295192428
).

O investigador
Demilson
Carrasqueira de Souza

corroborou as informações, esclarecendo que encontrou as 12
(doze)
porções de pasta-base escondidas no interior de uma poltrona, entre o forro e a espuma, além de cerca de R$ 1.150,00 em várias notas dentro de uma bíblia. Relatou que já havia denúncias
noticiando
que o réu praticava tráfico ilícito de entorpecentes na residência e que este era conhecido no meio policial
(mídia audiovisual – id.
295192428
).

Por sua vez, o
policial civil

Jaime da Silva

confirmou que o dinheiro localizado
estava dividido em
várias notas, ou seja, se tratava de
“
dinheiro picado
”
, além de informar sobre a proximidade
da casa com

uma
escola,
um
campo de futebol e
um
a
igreja
(mídia audiovisual – id.
295192428
).

Referidos
depoimentos encontram respaldo no relatório de análise de dados do aparelho celular do réu, que demonstra de forma minuciosa seu envolvimento com a atividade criminosa do tráfico de drogas. As conversas extraídas evidenciam diálogos relacionados à venda de entorpecentes, com
“
PEDRO CRR
”
perguntando se o acusado
“
está na ativa
”
e questionando sobre compra de porções. Há registros de pagamento de R$ 130,00 por meio de conta digital em nome de Amanda Araújo
Alcângelo
da Silva, bem como conversas com
“
Chupeta
”
sobre movimentação financeira e necessidade de
“
meter marcha
”
para fazer o
“
fechamento
”
, indicando contabilização de lucros e aquisição de mais entorpecentes para revenda.

O relatório também demonstra a participação do réu em grupos relacionados às facções criminosas, como
“
Lojão

d
o Povo
”
e
“
Escola
d
o Vale
”
, vincula
dos
ao Comando Vermelho, evidenciando sua inserção no crim
e
organizado
(
id.
295192424
).

Em contrapartida, o apelante
, interrogado nas duas fases da persecução penal,
negou a prática delitiva. Perante a autoridade judicial
,
alegou que a droga
encontrada
era para consumo próprio e que possuía a balança há muito tempo para conferir o peso das drogas que adquiria
, diante do receio de ser enganado.

Afirmou
que o entorpecente não estava escondido
, pois
se encontravam expostos em cima da poltrona.

Além disso, aduziu que o
dinheiro
apreendido
na residência era proveniente
de seu trabalho em um lava-jato
, bem como confirmou
que realmente existem escolas e
um
campo de futebol na região, porém estes estão localizados na entrada do bairro
e
que sua casa dista cerca de 1000 (mil) metros d
os estabelecimentos (mídia audiovisual – id.
295192428
).

Em que pese o apelante sustentar que as drogas apreendidas se destinavam ao seu consumo próprio, a tese defensiva não encontra respaldo nas demais provas produzidas.

As circunstâncias da apreensão evidenciam claramente o propósito de traficância, notadamente diante da quantidade de droga apreendida (12 porções já preparadas para venda), acondicionamento em porções individualizadas, presença de balança de precisão, dinheiro
“p
icado
”
(R$ 1.151,00), além das conversas extraídas do aparelho celular que demonstram atividade comercial sistemática e vinculação a organização criminosa.

Outrossim, e
mbora o réu alegue ser usuário de drogas, é sabido que a condição de usuário não obsta a compreensão de que poderia, em concomitância com a satisfação da dependência química, traficar entorpecentes, inclusive para manter o vício, conforme Enunciado Orientativo
nº
03 da TCCR/TJMT:
“
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
”
.

Ademias, o
simples fato de o agente não ter sido flagrado na efetiva mercancia de substâncias ilícitas não obsta a configuração do delito de tráfico de drogas, notadamente porque para sua caracterização é prescindível prova
flagrancial
do comércio ilícito, bastando que a pessoa seja surpreendida praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal, em contexto que evidencie a traficância, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo.

Assim, comprovado que o apelante mantinha em depósito os entorpecentes apreendidos para fins de entrega a consumo de terceiros, não se mostra possível o acolhimento do pleito de desclassificação para a conduta de porte para consumo próprio.

2.
DAS PENAS

2.1. Pena-base

Na primeira fase da dosimetria, o
J
uízo
a quo
fixou a pena-base
do apelante

em 06 anos e 03 meses de reclusão,
exasperando a reprimenda inicial com fundamento exclusivo
na natureza da droga (pasta-base de cocaína).

Não obstante, por força da redação do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga devem ser consideradas como vetor único e analisadas na mesma fase do cálculo dosimétrico.

A propósito, colhe-se do Superior Tribunal de Justiça: “
A natureza e a quantidade de droga caracterizam vetor judicial único, que não pode ser cindido para aumentar a pena em duas fases distintas da dosimetria penal
” (
AgRg
no
HC
886.554/MG, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
– Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, DJE de 29.5.2024).

A apreciação em conjunto busca impedir a ocorrência de
bis in idem
, evitando que a quantidade e a natureza sejam tomadas como circunstâncias independentes entre si, para exasperar mais de uma vez a sanção basilar, ou que uma delas seja valorada na primeira fase da dosimetria, para incrementar a pena-base, e a outra na terceira etapa, com vistas a afastar a figura privilegiada (art. 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/2006).

Além disso, é firme o entendimento de que a exasperação da pena-base com fundamento apenas na natureza da droga, sem análise conjunta com a quantidade, quando esta não se mostra expressiva, é indevida (STJ, HC 939044/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma,
DJe
21/10/2024).

Assim
, de rigor
a

exclusão da depreciação
isolada da natureza da droga
na primeira fase da dosimetria
, diante da pequena quantidade de droga apreendida.

2.
2
. Causa de aumento do artigo 40, III, da
L
ei
n.
11.340/2006

A defesa postula, subsidiariamente, o afastamento da causa de aumento inserta no inciso III do art. 40 da Lei Federal nº 11.343/2006.

O pleito não merece acolhimento.

As penas dos crimes cominadas nos artigos 33 a 37 da Lei nº 11.343/2006 são aumentadas de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) quando, segundo o disposto noinc. III, a infração é cometida “
nas dependências ou imediações de estabelecimentos prisionais, de ensino ou hospitalares, de sedes de entidades estudantis, sociais, culturais, recreativas, esportivas, ou beneficentes, de locais de trabalho coletivo, de recintos onde se realizem espetáculos ou diversões de qualquer natureza, de serviços de tratamento de dependentes de drogas ou de reinserção social, de unidades militares ou policiais ou em transportes públicos”.

A intenção do legislador é reprimir com mais vigor o sujeito que comete o delito nas dependências ou imediações de lugares em que haja facilidade de disseminação do consumo de drogas, “
em virtude da maior concentração de pessoas, o que acaba por representar maior risco à saúde pública
” (LIMA, Renato Brasileiro de. Legislação Criminal Especial Comentada: volume único. Salvador: 2020 Editora
JusPodvim
).

Ademais, a jurisprudência da Corte Cidadã
entende ser prescindível para caracterização da causa de au
mento a efetiva comprovação de comércio das substâncias nos referidos locais
ou aos seus frequentadores
,
sendo suficiente que
a infração
tenha
sido cometida nas
imediações
d
o
s locais expressamente elencados no art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006
(
AgRg
no REsp n. 1.845.613/SC, relator Ministro Reynaldo Soares
d
a Fonseca, Quinta Turma,
DJe
12/2/2020).

Da análise das provas dos autos, observa-se que a residência do acusado se encontra a menos de uma quadra do campo de futebol (cerca de 131 metros), o que configura o
“
rápido acesso
”
ao local especialmente tutelado pela norma.

Ainda que a escola, o IFMT e a igreja estejam
situados
a maior distância (entre 300 e 500 metros), a proximidade com o campo de futebol
e os demais
locais
é suficiente para atrair a incidência da majorante, não apenas em razão do fácil acesso, mas também pelo fato d
o
crime ser potencializad
o
quando praticado em locais de intensa aglomeração de pessoas
, inclusive de crianças e adolescentes
.

Dessa forma,
preservo
a majorante prevista no artigo 40, inciso III, da Lei n.º 11.343/06
.

2.3.
Redimensionamento

O preceito secundário do delito de tráfico de drogas prevê pena de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e o pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (um mil e quinhentos) dias-multa.

Diante da neutralização da natureza da droga e inexistindo demais vetores judiciais em desfavor do réu,
readequo
sua pena-base para o mínimo legal
,

qual seja,

5 (cinco) anos de reclusão e o
pagamento de 500 (quinhentos)
dias-multa.

Na segunda fase,
ausentes
circunstâncias atenuantes
, no entanto, presente
a agravante da reincidência (artigo 61, I, do Código Penal),
conforme reconhecido na sentença. Assim, preservo o critério de aumento de 1/6 (um sexto) utilizado na decisão singular e fixo a pena intermediária em
05 anos e 10 meses
de reclusão e
583 dias-multa
.

Na terceira fase, concorre a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, da Lei n.º 11.343/06, conforme fundamentado anteriormente, razão pela
qual

mantenho a
fração de 1/6
(um sexto) estipulado na
sentença
, passando a dosá-la em
06 anos, 09 meses e 20 dias
de reclusão e
680 dias-multa
, que torno definitiva.

Preserv
o o

regime
inicial

fechado
para o início do cumprimento de pena privativa de liberdade, ante a pena aplicada e reincidência do condenado, nos termos do artigo 33, § 2°,
“
a
”
, do Código Penal.

3.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
nego

provimento
ao recurso
interposto pelo

réu
José
Luiz Brito de Oliveira
,
em
consonância

c
o
m
parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

De ofício
, afasto a valoração negativa da natureza da droga e readéquo a pena definitiva do apelante para
06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e
o pagamento de
680 dias-multa, no valor unitário mínimo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025